Tribunal: STF
Processo: Rcl 11323
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-04-22
Data de publicação: 2015-04-22

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO DESTINADO A AFIRMAR PRERROGATIVA FUNCIONAL DA MAGISTRATURA. INTERESSE DE TODOS OS MEMBROS DA MAGISTRATURA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, n, DA CF).



    1. Insere-se na competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, n da CF) a ação de mandado de segurança coletivo, impetrado por entidades associativas de magistrados, visando a assegurar alegada prerrogativa da magistratura (art. 33, V, da LOMAN) de obter a renovação simplificada dos registros de propriedade de armas de defesa pessoal, com dispensa de teste psicológico e de capacidade técnica e da revisão periódica do registro. 



    2. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.